Tribunal: TJSP
Processo: 0032900-63.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Tráfico de drogas – Sentença absolutória reformada – Elementos probatórios suficientes à condenação – Policiais civis que presenciaram a comercialização de entorpecentes pelo acusado – Adolescente que adquiriu a droga afirmou que a comprou do réu – Condenação inevitável – Básicas fixadas no piso – Ausência de atenuantes ou agravantes – Majorante relativa ao envolvimento de adolescente em

Ementa:
Tráfico de drogas – Sentença absolutória reformada – Elementos probatórios suficientes à condenação – Policiais civis que presenciaram a comercialização de entorpecentes pelo acusado – Adolescente que adquiriu a droga afirmou que a comprou do réu – Condenação inevitável – Básicas fixadas no piso – Ausência de atenuantes ou agravantes – Majorante relativa ao envolvimento de adolescente em 1/6 – Reconhecido o tráfico privilegiado, cujo redutor foi fixado em 2/3 – Primariedade e quantidade de pena que permitem a fixação do regime aberto – Substituição da sanção reclusiva por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa, no valor de dez diárias mínimas – Recurso provido.